Tribunal: TJSP
Processo: 2120039-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados na conta corrente da executada, no importe de R$ 10.797,20. Inconformismo da executada. Artigo 833, X, do CPC que não permite a penhora de valores depositados em conta poupança ou em conta corrente até o limite de 40 salários-mínimos, conforme precedentes do E. STJ.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados na conta corrente da executada, no importe de R$ 10.797,20. Inconformismo da executada. Artigo 833, X, do CPC que não permite a penhora de valores depositados em conta poupança ou em conta corrente até o limite de 40 salários-mínimos, conforme precedentes do E. STJ. Impenhorabilidade que não pode ser relativizada. Decisão reformada, para liberar os valores bloqueados na conta da executada. RECURSO PROVIDO.